Tribunal: STF
Processo: HC 100116
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE 
   EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL. 
   PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Não há 
   constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a complexidade da 
   causa, em razão do grande número de réus, inclusive presos em locais 
   diferentes, e a necessidade de expedição de precatórias para a 
   oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas justificam a 
   razoável demora para o encerramento da ação penal. Precedentes.
2. 
   Ordem denegada, prejudicado o pedido de medida liminar.